Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-70.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS COMPROVADOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. TEMA 648/STJ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora sucinto, o relatório cumpriu com a sua finalidade de contextualizar a parte antes da conclusão exarada pelo magistrado, razão pela qual a preliminar de nulidade da sentença por ausência de relatório deve ser rejeitada.
2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária.
3. Considerando as informações presentes nos autos, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário.
4. Nos termos da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no bojo do Tema n° 648, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
5. Uma vez que o autor não logrou comprovar que enviou prévio pedido à instituição financeira e que esse não foi atendido em prazo razoável, tampouco que efetuou o pagamento do custo do serviço, houve deficiência na exordial, a qual carecia de emenda. Não cumprida a determinação de emenda, correto o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.